Tribunal: TJPA
Processo: 0809750-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809750-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIELSON DE MORAES BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
– IMPOSSIBILIDADE -
NÃO HÁ SIMILITUDE ENTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE COM A DOS DEMAIS RÉUS QUE JÁ ESTAVAM PRESOS HÁ CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL E QUE FORAM SOLTOS
–
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO EM TEMPO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO:
Não há o que se falar em extensão de benefício ao paciente em relação à revogação da prisão dos corréus, quando conforme consta na decisão combatida (Id n. 3738950), este teve a sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Comarca de Viseu/PA, em 14/03/2019, não havendo sequer informação acerca da sua prisão, logo, se encontra na condição de foragido, não havendo qualquer similitude aos réus que já estavam presos há considerável lapso temporal e que foram soltos.

Aquele Juízo ainda ressaltou que não há registro acerca da prisão do paciente ELIELSON DE MORAES BARROSO no Sistema INFOPEN, ou seja, este se encontra na condição de foragido, o que se comprova pela Certidão contida no Id n. 3777474, restando evidenciado de forma cristalina seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de forma alguma há o que se falar em extensão de benefício, quando, repise-se, não existe semelhança entre a revogação da prisão dos corréus por excesso de prazo, com a situação de foragido do paciente.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Considerando-se que o Juízo
a quo
não limitou-se à juntada de documentos dos autos a quando de suas informações, procedeu-se verificação no Sistema Libra em relação ao processo de origem, restando evidenciado que este segue seu trâmite regular, considerando a complexidade da causa, pois são 11 (onze) réus, tendo ocorrido a impetração de diversos habeas corpus, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reconcessão do prazo para respostas à acusação, conflito de competência, etc.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, restando aqui ser salientado que o paciente se encontra foragido, não contribuindo com a justiça, e por consequência causando delongas no processo.

3 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso quando na fase investigativa existem depoimentos que comprovam a ocorrência do delito, e indicam a autoria do crime ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública)

resta evidenciado pelo fato de que ao que indicam as provas dos autos o paciente teria rendido reféns e atirado com arma de grosso calibre para o alto e em direção ao interior da agência bancária durante o roubo, em 06/11/2019, logo, havendo, indicativos de que o aludido grupo criminoso teria cometido crime de roubo à agência do Banpará de Viseu/PA, realizando disparos de arma de fogo de grosso calibre, causando considerável terror à população local, indicando, deste modo, extrema audácia, assim como a periculosidade real do ora requerente e a gravidade concreta do crime.

Insta salientar que o
decisum
segregatório respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

4 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 23 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809750-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA nº 12.401)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
ELIELSON DE MORAES BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA nº 12.401)
, em favor de
ELIELSON DE MORAES BARROSO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o Paciente teve prisão preventiva decretada em 14.03.2019 pela Vara Única da Comarca de Viseu-PA
(denúncia e decreto de prisão preventiva em

anexo)
, por fatos supostamente praticados 06/11/2018, ou seja,
há quase 01 (um) ano e 07 (sete) meses
.

Refere que de forma cronológica que o Paciente requereu, em 20/07/2020, por meio de advogado, o primeiro pedido de revogação de prisão preventiva para o juízo coator, tendo sido indeferida em 09/09/2020,
conforme

decisão em anexo
.
Denunciado pelo Ministério Público Estadual em 26.02.2019
, inicial esta recebida em 27/02/2019 (denúncia e despacho em anexo), o Paciente apresentou defesa preliminar c/c pedido de revogação de preventiva em 16.06.2020. Contudo, mesmo após a apresentação da sua defesa preliminar, até o presente momento não há a menor perspectiva do processo avançar em direção da instrução processual, que já vinha engatinhando antes mesmo da pandemia, causando grave prejuízo
ao paciente que até o presente encontra-se com mandado de prisão preventiva em aberto
, mesmo respondendo pelos mesmos crimes dos réus que tiveram suas prisões revogadas.

Alega, em resumo, extensão de benefício concedido a corréu, excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os presentes autos vieram à minha relatoria por prevenção.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3748389)

O Juízo
a quo
, em cumprimento ao pedido de informações, não apresentou informações, juntando apenas cópias do processo. (Id n. 3777467)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3786440)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

Não há o que se falar em extensão de benefício ao paciente em relação à revogação da prisão dos corréus, quando conforme consta na decisão combatida (Id n. 3738950), este teve a sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Comarca de Viseu/PA, em 14/03/2019, não havendo sequer informação acerca da sua prisão, logo, se encontra na condição de foragido, não havendo qualquer similitude aos réus que já estavam presos há considerável lapso temporal e que foram soltos.

Aquele Juízo ainda ressaltou que não há registro acerca da prisão do paciente ELIELSON DE MORAES BARROSO no Sistema INFOPEN, ou seja, este se encontra na condição de foragido, o que se comprova pela Certidão contida no Id n. 3777474, restando evidenciado de forma cristalina seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de forma alguma há o que se falar em extensão de benefício, quando, repise-se, não existe semelhança entre a revogação da prisão dos corréus por excesso de prazo, com a situação de foragido do paciente.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Considerando-se que o Juízo
a quo
não limitou-se à juntada de documentos dos autos a quando de suas informações, procedeu-se verificação no Sistema Libra em relação ao processo de origem, restando evidenciado que este segue seu trâmite regular, considerando a complexidade da causa, pois são 11 (onze) réus, tendo ocorrido a impetração de diversos habeas corpus, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reconcessão do prazo para respostas à acusação, conflito de competência, etc.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, restando aqui ser salientado que o paciente se encontra foragido, não contribuindo com a justiça, e por consequência causando delongas no processo.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 3738950):

“(...) Compulsando os autos, a despeito do pleito do requerente, extrai-se que o aludido pedido não merece ser acolhido, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido que, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos – aliquid novi, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos das prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, às fls. 28/29, dos autos de pedido de prisão preventiva de nº 0001485-12.2019.8.14.0064, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos, segundo o conjunto probatório constante do feito arrebanhado aos autos até o momento.

Com efeito, consta nos autos do pedido de prisão preventiva de nº 0001485-12.2019.8.14.0064, o depoimento, em sede policial, de HUMBERTO HEBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES, afirmando que: (...)GILVAN solicitou ao depoente que conseguisse mais umelemento para a prático do delito, momento em que contatou o nacional conhecido como ‘ELIELSON DA MACAXEIRA’, o qual prontamente aceitou o convite e colocaram em prática todo o planejamento orquestrado (...). sic.

Acrescente-se a isso que, nos autos de pedido de prisão preventiva mencionados, consta o depoimento de ENILTON JOSÉ DASILVA MACHADO, o qual relatou que (...) presenciou os indivíduos conhecidos como LORO, ELIELSON e ONÇA CAÇADOR no momento em que o bando estava reunido para dar início e executar toda a ação (...). Sic.

Na espécie, pois, verifico ainda presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris) - consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, bem como o periculum libertatis (periculum in mora), existente na garantia da ordem pública, também de acordo com as provas apresentadas nos autos no momento, ressaltando-se que, conforme a denúncia, o requerente teria rendido reféns e atirado com arma de grosso calibre para o alto e em direção ao interior da agência bancária durante o roubo, em 06/11/2019, havendo, destarte, indicativos de que o aludido grupo criminoso teria cometido crime de roubo narrado na exordial acusatória, realizando disparos de arma de fogo de grosso calibre, causando considerável terror à população local, indicando, deste modo, extrema audácia, assim como a periculosidade real do ora requerente e a gravidade concreta do crime.

Ademais, é cediço, que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de per si autorizar a revogação pleiteada, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

Anote-se que, em virtude da periculosidade real do réu e da gravidade concreta do crime, não cabem, in casu e no momento, as medidas cautelares constantes do CPP, havendo, outrossim, por tudo, indicativos de que, em liberdade, reiterará em práticas ilícitas, afetando a ordem pública e a paz social. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso quando na fase investigativa existem depoimentos que comprovam a ocorrência do delito, e indicam a autoria do crime ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública)

resta evidenciado pelo fato de que ao que indicam as provas dos autos o paciente teria rendido reféns e atirado com arma de grosso calibre para o alto e em direção ao interior da agência bancária durante o roubo, em 06/11/2019, logo, havendo, indicativos de que o aludido grupo criminoso teria cometido crime de roubo à agência do Banpará de Viseu/PA, realizando disparos de arma de fogo de grosso calibre, causando considerável terror à população local, indicando, deste modo, extrema audácia, assim como a periculosidade real do ora requerente e a gravidade concreta do crime.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem, e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/11/2020